Tribunal: TJES
Processo: 0025275-41.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025275-41.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO MARCOLONGO MARCIANO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. TESE DEFENSIVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Frederico Marcolongo Marcicano contra sentença que o condenou pelo crime do art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97 (CTB), fixando-lhe a pena de 9 (nove) meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, suspensão da habilitação por igual período e condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O recurso busca: (i) absolvição por culpa exclusiva da vítima ou insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, afastamento da indenização por danos morais, por ausência de valor específico na denúncia; e (iii) redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos permite absolver o réu por culpa exclusiva da vítima ou por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) determinar se é válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando a denúncia não indica valor determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos médicos e prova oral, revelando que o réu dirigia em velocidade incompatível com as condições da via, perdeu o controle do veículo em curva fechada e atingiu a vítima, causando-lhe debilidade permanente.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois, embora estivesse caminhando próxima à pista, o acidente decorreu da imprudência do apelante, que não observou o dever objetivo de cuidado (CTB, art. 28).

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a culpa concorrente ou exclusiva da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente quando não comprovada de forma inequívoca.

6. A exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal mostrou-se excessiva diante de apenas uma circunstância judicial negativa (consequências do crime). O redimensionamento deve observar o critério proporcional de 1/8 do intervalo de pena.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais (CPP, art. 387, IV) exige pedido expresso com indicação de valor na denúncia. Ausente a quantificação, há violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se o afastamento da condenação, ressalvado o direito da vítima à via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prova oral e documental comprova a culpa do agente na modalidade imprudência pela condução de veículo em velocidade incompatível, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima.

2. A majoração da pena-base deve observar critérios proporcionais, fixando-se, em regra, o acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata.

3. A fixação de indenização por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e a indicação do valor na denúncia, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 59; CPP, art. 387, IV; CTB, arts. 28, 68 e 303.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, REsp 1.986.672/SC (Tema 983), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg-REsp 2.188.085/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2025; STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.721.679/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2025; TJDF, ACR 0705989-54.2022.8.07.0017, Relª Desª Leila Arlanch, j. 23.07.2025; TJRN, ACr 0805191-05.2024.8.20.5600, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rêgo, j. 04.08.2025; TJES, APCr 0000789-78.2022.8.08.0050, Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira, publ. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025275-41.2019.8.08.0048

APELANTE: FREDERICO MARCOLONGO MARCICANO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FREDERICO MARCOLONGO MARCICANO

em face da r. sentença (fls. 45/46v, ID 13175028), que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 303,
caput
, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena de 9 (nove) meses de detenção (substituída por duas restritivas de direito) e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 9 (nove) meses, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a vítima, a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13175942), o apelante pleiteia, em suma,
(i)
a sua absolvição, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria confessado caminhar na própria pista de rolamento, em local proibido e perigoso. Alternativamente, busca a absolvição por fragilidade probatória, argumentando a ausência de provas cabais sobre o alegado excesso de velocidade e a real possibilidade da presença de um animal na rodovia, o que atrairia a incidência do princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais, ao argumento de que o pedido ministerial foi genérico, sem a indicação de um valor certo, o que teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório; e
(iii)
o redimensionamento da pena-base, aduzindo que o aumento de 3 (três) meses acima do mínimo legal, com base em um único vetor negativo (consequências do crime), foi excessivo e injustificado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no ID 13175944, pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 15420968, pelo
provimento parcial
do apelo, no tocante ao dever de indenizar, ante a ausência de pedido indenizatório determinado.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia oferecida que, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 07h20min, na Avenida Marginal, em Jardim Carapina, Serra/ES, o apelante, conduzindo seu veículo Toyota Corolla, agiu com imprudência, trafegando em velocidade incompatível com a via.

Relata, ainda, que ao tentar realizar uma curva fechada, invadiu a contramão, perdeu o controle da direção, fazendo com que o automóvel rodasse na pista e atingisse a vítima Mônica de Souza Caetano da Silva, que realizava caminhada na área lateral da via.

Em decorrência do atropelamento, a vítima teria sofrido lesões corporais de natureza grave, que resultaram em debilidade permanente da função motora de seu membro inferior esquerdo. A propósito, é a íntegra (fls. 2/2v, ID 13175028):

“Consta do Inquérito Policial acima identificado que, no dia 09/05/2019, por volta das 07:20 horas, o DENUNCIADO conduzia o seu veículo Corola, placas NSP3661, pela Av. Marginal, Jardim Carapina, Serra/ES, sentido Cariacica x Serra, imprudentemente em velocidade acima da permitida para a via em velocidade acima da permitida para a via e ao jogar o seu veiculo que conduzia para a sua contramão de direção na tentativa de fazer uma curva fechada, perdeu o controle do carro, que rodou, atravessou toda a pista de rolamento, e atingiu a vítima Mônica De Souza Caetano da Silva quando esta caminhava na área lateral da pista de rolamento destinada a circulação de pedestres segundo o que consta do artigo 68, do Código de Trânsito, no sentido contrário ao que seguia de FREDERICO.

Em face do atropelamento, a vítima Mônica sofreu os ferimentos graves que seguem relacionados nos laudos de fls. 04 e 54, onde também consta que Mônica apresenta debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo.

Segundo consta nos presentes autos o DENUNCIADO trafegava pela Av. Marginal a uma velocidade aproximada de 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), que é muito superior ao permitida para a via e, principalmente, para o local em que os fatos aconteceram, uma curva fechada e com pouca visibilidade.

O DENUNCIADO permaneceu no local do acidente e a vítima foi socorrida pelo SAMU.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil, o DENUNCIADO afirma que estava em velocidade máxima de 50km/h, sendo que, ao fazer uma curva, foi surpreendido por um cavalo, então desviou o veículo para evitar a colisão e como vinha um carro no sentido contrário, acabou invadindo área lateral da pista contrária, vindo a atingir a vítima.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos.

Deixamos de propor ao DENUNCIADO o Acordo de Não Persecução penal, uma vez que na audiência extrajudicial designada para o dia 26 de abril de 2022, as 13:00 horas, o mesmo declarou seu desinteresse em ouvir a proposta do Ministério Público Estadual por se considerar inocente, conforme consta da ata juntada aos presentes autos. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Do pleito absolutório

De início, vale registrar que a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do Termo Circunstanciado, que contém, dentre outros, o Laudo de Lesões Corporais (fl. 04) e o Boletim Unificado nº 39348910 (fls. 06/07), todos no ID 13175028.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao apelante.

A princípio, a defesa argumenta que a vítima teria dado causa exclusiva ao sinistro, uma vez que confessou em Juízo que realizava sua caminhada na pista, e não na calçada ou em local apropriado, contrariando o disposto no art. 68 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que, se a vítima estivesse utilizando o canteiro existente no local, o acidente não teria ocorrido, o que o eximiria de culpa.

Ocorre que, no caso em tela, as provas produzidas demonstram, de forma clara, que o apelante violou seu dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor, agindo com manifesta imprudência.

A testemunha presencial, Sr. Wesleiano da Cruz Delprette, motorista de aplicativo que trafegava em sentido contrário, foi categórica ao afirmar em Juízo (fl. 48) que “
o carro veio com uma velocidade excessiva, não conseguiu fazer a curva e invadiu a contramão e para não bater no veículo do depoente, ele desfez a manobra e não conseguiu controlar e pegou a vítima pelas costas
”. A mesma testemunha, embora tenha dito não se tratar de uma “
velocidade extremamente alta
”, reiterou que era uma velocidade “
alta, pois ele não conseguiu controlar o carro
”. Senão vejamos:

WESLEIANO DA CRUZ DELPRETTE, qualificada nos autos. Aos costumes disse nada. Compromissada na forma da Lei. DADA A PALAVRA AO IPMP, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE estava presente; que saiu de casa e trabalha com aplicativo e pegou uma passageira;
que quando foi sair do bairro pelo contorno, o carro veio com uma velocidade excessiva, não conseguiu fazer a curva e invadiu a contramão e para não bater no veículo do depoente, ele desfez a manobra e não conseguiu controlar e
pegou
a vítima pelas costas e invadiu o canteiro
: que exibida a foto de fl. 49 o acidente foi mais a frente;
que a vítima caminhava do lado esquerdo
; que não lembra de ter visto animal na pista, mas ali as vezes tem animal, mas no dia não lembra; que acha que ali não tinha animal e ele perdeu o controle pois estava rápido e se assustou com o depoente, mas ali as vezes tem animal; que não tinha veículo na frente do depoente e não lembra se atrás tinha; que não vinha carro vindo na contramão de direção; que parou para ver o acidente e como tinha várias pessoas lá foi embora, pois tinha que trabalhar; DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE conseguiu ver o réu lá e permaneceu no local do acidente; que a vítima estava desacordada e com a perna quebrada no meio;
que sabe que o réu sabe em alta velocidade pois ele entrou mais rápido do que o normal; que não era uma velocidade extremamente alta, mas alta, pois ele não conseguiu controlar o carro;
que não viu animal lá; que se tivesse um animal lá ele poderia ter se descontrolado, mas não viu animal lá.

É dizer, a dinâmica do acidente, narrada pela testemunha e corroborada pelas circunstâncias fáticas – um veículo que, ao adentrar uma curva, invade a pista contrária, desvia de outro carro e, descontrolado, atinge uma pedestre na lateral oposta da via –, é um forte indicativo de que a velocidade empreendida era, de fato, incompatível com as condições de segurança do local, em clara violação ao que dispõe o art. 28 do CTB
1
.

Por sua vez, o depoimento prestado pela vítima Mônica (fl. 47) é coerente e uníssono com a narrativa exposta por Wesleiano, inclusive no momento em que nega enfaticamente a presença de animais no local no momento dos fatos, corroborando a testemunha Wesleiano, que, embora tenha mencionado que “
ali as vezes tem animal
”, declarou não se lembrar de ter visto nenhum animal na pista no dia do acidente e foi firme ao dizer: “
que não viu animal lá
”. A ver:

MONICA DE SOUZA CAETANO DA SILVA, qualificada nos autos. Aos costumes disse ser vítima. Compromissada na forma da Lei. DADA A PALAVRA AO IPMP, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE se recorda vagamente e foi pega pelas costas; que estava fazendo exercício físico e caminhava ali na pista e deu a volta eu réu entrou a via em velocidade acima do permitido e quase bateu em um Uber e “tirou do Uber e veio nas minhas costas”;
QUE fazia exercício ali todos os dias;
que no dia não tinha cavalo do lado em que estava e tem certeza disso
; que teve lesão até hoje e vai passar por duas cirurgias do fêmur e do joelho, pois o joelho está com os ligamentos arrebentados por causa do acidente; que a cirurgia é para trocar a placa pois houve rejeição da primeira; que não recebeu qualquer valor do réu e o que ele mandou, quando ainda estava no hospital, R$200,00 e um celular velho, pois perdeu o seu celular no acidente; que o réu falou que daria um celular novo quando pudesse; Que seu marido não aguentou, pois grita de dor e acabou separando; que não pode trabalhar até hoje e vive com o benefício do governo: que o seu ex marido levou as crianças, por causa da condição que ficou; que o réu não quis saber e falou que só fazia “a base da justiça e para a depoente correr atrás dos direitos”; que foi seu ex marido entrou em contato com ele falando que a depoente precisava de ajuda; que na hora do acidente “apagou”;
que o réu falou que não poderia ajudar e falou que achou que não era uma pessoa e sim um cavalo; que estava caminhando fora da pista de rolamento, encostada no meio fio;
que já gastou bastante: que tinha R$ 3.8800,00 na conta e em 2 meses acabou esse dinheiro; que até hoje usa Tramadol, Corticóide e outros medicamentos em casão da dor; que o acidente abalou emocionalmente a depoente e causou a separação e o afastamento dos filhos; que teve perdas materiais, pois tem sequela por resto da vida, e já fez três procedimentos cirúrgicos; que não tem contato com o filho pois ele tem medo da depoente, por causa dos gritos, pois ele achava que a depoente estava ficando louca; DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE o local é uma pista e não é para alta velocidade, é
reta
e é onde o pessoal
caminha
e c
arro
passa; que existe um distanciamento da pista onde o pessoal
caminha
, um pouco lar
ga
a e cabe três pessoas caminhando lado a lado; que não é comum ter animais ali do lado, só do outro lado da pista, onde
tem
um
te
rreno grande e as pessoas amarram os cavalos lá; que a dist
â
ncia de onde foi atropelada até o outro lado onde ficam os animais é aproximadamente 40 a 50 metros;
que o pessoal falou que o réu foi para pista procurara ajuda, mas a depoente não viu pois ficou desacordada.

Portanto, o conjunto probatório demonstra que a causa primária e preponderante para a ocorrência do sinistro foi a conduta imprudente do apelante, que dirigia em velocidade incompatível com o local e, por isso, perdeu o controle de seu veículo. Em casos análogos, são os entendimentos dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A autoria do crime está evidenciada pela conduta imprudente do réu ao invadir a faixa contrária da via, colidindo com a bicicleta das vítimas. A alegação de ausência de culpa devido à precariedade da via e falta de sinalização não afasta a responsabilidade penal do réu. A culpa, na modalidade imprudência, ficou evidenciada pela conduta do réu ao não redobrar a atenção e adequar sua velocidade às condições do local. O nexo de causalidade entre a conduta imprudente do réu e o dano produzido está comprovado. A vítima sofreu lesões corporais, conforme laudo pericial, suficientes para a condenação. Não há fato excludente da ilicitude da conduta do réu.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A culpa, na modalidade imprudência, ficou evidenciada pela conduta do réu ao invadir a faixa contrária da via, colidindo com a bicicleta das vítimas.

(TJDF; ACR 0705989-54.2022.8.07.0017; Ac. 2024272; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 23/07/2025; Publ. PJe 01/08/2025) – destaquei.

_________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR NÃO HABILITADO. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IMPUTABILIDADE E RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Os depoimentos colhidos em juízo corroboram a narrativa da denúncia, especialmente os relatos das vítimas que indicam a velocidade excessiva e a falta de controle do veículo por parte do recorrente, além da ausência de qualquer elemento probatório que sustente a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima. A ausência de elementos que configurem excludente de ilicitude, de tipicidade ou de culpabilidade impede o acolhimento da tese absolutória, sendo inaplicável ao caso o argumento de culpa concorrente da vítima, que, mesmo que existente, não exime o agente da responsabilidade penal. A jurisprudência pacífica entende que, na seara penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima, prevalecendo a responsabilização daquele cuja conduta se mostra juridicamente relevante para a produção do resultado lesivo.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de provas consistentes sobre a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada e sob influência de álcool, com resultado lesivo, justifica a condenação pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A culpa concorrente ou exclusiva da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente quando não comprovada de forma inequívoca. Não há insuficiência probatória quando os elementos constantes nos autos corroboram a autoria e a materialidade do delito.

(TJRN; ACr 0805191-05.2024.8.20.5600; Câmara Criminal; Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rêgo; Julg. 04/08/2025; Publ. 04/08/2025) – destaquei.

Dessa forma, estando devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e a culpa do apelante, na modalidade de imprudência, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição.

II. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, sustentando que o aumento de 3 (três) meses acima do mínimo legal, em razão de uma única circunstância judicial negativa (consequências do crime), foi desproporcional.

Como é cediço, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

Na hipótese, a pena para o crime do art. 303,
caput
, do CTB é de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. O intervalo de pena é, portanto, de 18 (dezoito) meses.

Todavia, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as consequências extrapenais, que “
foram graves, considerando os danos suportados pela vítima
”, e fixou a pena-base em 9 (nove) meses de detenção, ou seja, 3 (três) meses acima do mínimo legal, sendo que, caso adotado o cálculo mais comum (1/8 sobre o intervalo), o aumento seria de 2 (dois) meses e 7 dias.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim,
na primeira fase
, fixo a
pena-base
em

8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção
,
quantum
que se mostra mais razoável e proporcional à valoração negativa de uma única circunstância judicial, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Não havendo agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição,
torno esta pena definitiva
.

Em consequência, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, também deve ser redimensionada para o mesmo período, qual seja,
8 (oito) meses e 7 (sete) dias
.

Mantém-se, ademais, as demais disposições da sentença, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Da reparação a título de danos morais

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o argumento de que o pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia foi genérico, não especificando o
quantum
pretendido.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Entretanto, o posicionamento atual do C. STJ é no sentido de que, para a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, além do pedido expresso, é imprescindível a indicação do valor pretendido na peça acusatória, salvo nas hipóteses do Tema nº 983

(STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, J. 08/11/2023).

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial para afastar a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima. 2. O réu foi condenado em segunda instância, com base no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, ao pagamento de 10 dias-multa e indenização mínima à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a indicação do valor pretendido na denúncia, além do pedido expresso, para que não haja violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que, embora a presunção do dano moral in dispense a instrução específica, é imprescindível que constem na denúncia o pedido re ipsa expresso de indenização e a indicação clara do valor pretendido. 5. A ausência de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da indenização requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia
. 2.
A ausência de indicação do valor pretendido inviabiliza a fixação da indenização, por violar o princípio do contraditório e o sistema acusatório
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Jurisprudência relevante citada: Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023.

(
STJ; AgRg-REsp 2.188.085; Proc. 2024/0472707-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2025
)
– destaquei.

___________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DEU PROVIMENTO, PARA EXCLUIR AFIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 2.
Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
. 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RESP n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.11.2023, firmou a tese de que, “em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia” 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.721.679; Proc. 2024/0305447-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/04/2025; DJE 28/04/2025
)
– destaquei.

No caso em tela, observa-se que, embora o órgão ministerial tenha formulado pedido de reparação na denúncia, não houve a indicação de um valor específico, o que obsta o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, o afastamento da condenação neste ponto é medida que se impõe, ressalvando-se à vítima a possibilidade de pleitear a reparação na esfera cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
(I)
redimensionar a pena definitiva para 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, e, por conseguinte, reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mesmo período, e
(II)
afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

É como voto.

1
Art. 28, CTB.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.